Tribunal: TJBA
Processo: 0501128-70.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501128-70.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIANA SILVA VILAS BOAS

Advogado(s)
:
BARBARA DOURADO GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDAT
A
APROVAD
A
FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA.
ACOLHIMENTO DO OPINATIVO MINISTERIAL.
RECURSO PROVIDO PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

1.
O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

2. Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, que apenas se convola em direito subjetivo caso demonstrada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

3. O reconhecimento da necessidade de preenchimento de cargos pela Administração Pública ou a criação de novas vagas por lei não são suficientes para garantir o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas do edital, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 784 da Repercussão Geral.

4. Para que se configure a preterição de candidato aprovado fora do número de vagas, é necessário demonstrar, de forma cabal, a contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com manifesta afronta à ordem de classificação do certame.

5. No caso em análise, restou comprovado que não havia contratação precária de profissionais para o cargo de enfermeiro no momento da impetração do mandado de segurança, sendo todos os profissionais lotados em caráter efetivo, afastando-se a tese de preterição indevida.

6. Ademais, a Administração Pública não está obrigada a preencher todos os cargos previstos em lei, possuindo discricionariedade para definir a conveniência e oportunidade da nomeação, desde que observadas as regras editalícias e os princípios administrativos.

7.
Recurso provido para,
acolhendo o opinativo ministerial,
reformar a sentença e denegar a segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501128-70.2017.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada LUCIANA SILVA VILAS BOAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
D
AR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto condutor.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora